Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022339-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO - CPF: 934.579.101-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
.
AGRAVADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO
.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO
.

REGRESSÃO NEGADA
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
PRETENDID
A A
REGRESSÃO AO REGIME FECHADO
.
A
LEGADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA
COM O
COMETIMENTO DE NOVO CRIME
.
PROCED
ÊNCIA
.

DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO ART.

118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA SÚMULA N. 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
DECISÃO REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave praticada pelo agravado no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei
das
Execuções Penais, não havendo, portanto,
como se
falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência em decorrência da inexistência de
sentença condenatória, haja vista que
“
a
prática de crime
doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de auto
ria e materialidade daquele ato
”
.

(STJ,
AgRg
no HC n. 797.155/RS)

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT

que
, nos autos do
P rocesso E xecutivo de P ena n.
0019236-33.2017.8.11.0042
,
não
reconhece
u
a falta grave cometida
por
Wander
S
ebastião de Lima Quinteiro
,

por inexis
tir sentença condenatória

transitada em
julgado
e
m relação ao
novo
delito, em tese, por ele perpetrado, mantendo-o, por conseguinte, em regime semiaberto.

O agravante, nas razões que se encontram no ID

232773682
,
almeja a reforma do referido
decisum
,
para que se reconheça a prática de falta grave pelo
agravado
durante o cumprimento da pena em regime semiaberto
,
determina
ndo-se, por consequência,
a sua regressão ao regime fechado,
sem prejuízo da aplicação dos demais consectários legais da falta grave, a exemplo da modificação da data-base para progressão
.

O agravado,
nas contrarrazões
encontradiças no ID
232773686
, pugnou pelo desprovimento deste agravo
, alegando que
“
não houve nenhuma burla aos termos da Súmula 526 do STJ, mas sim, uma postergação da sua aplicação (decisão precária), diante de uma conjuntura favorável do agravado que cumpria sua pena de forma escorreita e regular
”.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
232773687
, o juízo de primeiro grau
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
243776160
, opinou pelo
provimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja
decretada a regressão regimental
de

Wander
Sebastião
de
Lima Quinteiro

ao regime fechado, nos termos do art. 118, I da Lei n. 7.210/84, em virtude d
e ele
ter cometido
novo
fato definido como crime doloso.

Colhe-se destes autos [e do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n.
0019236-33.2017
.8.11.0042
que t
ramita no SEEU], que o agravado
cumpre pena
de
9
(
anos
) anos
e

10
(
dez
) meses

de reclusão
, em regime fechado, pela
s condenaç ões objeto s da s sentença s prolatada s nos
autos da
s

a
ç
ões

p
ena
is
n.
0015482-20.2016.8.11.0042 e
0001489-51.2009.8.11.0042
,

por ter cometido o
s
crime
s
de
furto, corrupção ativa e roubo
majorado
.

Segundo se extrai
destes
autos, o agravado obteve a progressão
de
seu
regime para o semiaberto em
5
de
outubro
de 202
2
,
quando
foram fixadas
várias
condições para cumprimento da
p
ena
,
dentre
as quais
, o
uso de tornozeleira eletrônica
(ID
232773689, p. 96-98
).

Registre-se, por importante,

que o agravado foi devidamente admoestado das condições para o cumprimento da
sua
pena, conforme se observa de sua assinatur
a n a s decis ões encontradiça s

no

ID
232773689, p. 102 e
no
ID 232773690, p. 1-2
.

No entanto, no curso da execução,
embora ciente de todas as condições,
o agrava
do
se envolveu na prática
de fato definido como crime doloso [art.
129, § 13 c/c art. 147 c/c art. 61, II, f, c/c art. 69 do Código Penal
]
,
pelo qual
está respondendo
nos autos

da
Ação Penal
n. 10
11110-64.2023.8.11.0042
, em trâmite
no Juízo da

2a
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/MT.

A
o apreciar o pleito
de regressão do regime do agravado
,
o juízo de primeiro grau
não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante,
porém, também não reconheceu
a existência de falta grave
,
mantendo o
reeducando
em regime semiaberto
, tal como se infere destes trechos da decisão reprochada:

[...]

A questão apresentada é de extrema sensibilidade, posto que,
embora o recuperando tenha supostamente se envolvido em nova prática criminosa, junto ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica, não consta nos autos a existência de sentença e, via de consequência, trânsito em julgado.

Ora,
a ausência de sentença penal condenatória impede, ao menos por ora, o reconhecimento de falta grave e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime, uma vez que este Juízo entende ser imprescindível a existência de condenação
, com respaldo no Princípio da Presunção de Inocência, em consonância com o art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Sobre o tema, Carlos Roberto Bitencourt preleciona que “a Excelsa Corte, nos idos anos de 2009, decidiu, por sete votos a quatro, que o penitente só poderá ser alvo de prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dando azo à força do referido princípio.” (in Tratado de Direito Penal – Vol. 01. 24a ed. Saraiva, 2018).

De forma reflexa, tal posicionamento também é esboçado quando da impossibilidade de execução provisória da pena, ao passo que, para se verificar a culpa em virtude de título preclusivo, mostra-se indispensável a existência de sentença penal transitada em julgado, em sintonia com a ADC 43, ADC 44 e ADC 54.

Assim, não se pode permitir que, inexistindo título passível de execução penal, possa o recuperando ser punido neste Juízo.

Com essas considerações,
já assegurado o contraditório e ampla defesa – pessoal e técnico – acerca do fato narrado, todavia, diante da ausência de sentença penal condenatória, deixo de reconhecer a prática de falta grave
, ao menos por ora e,
MANTENHO-O
no cumprimento do regime
SEMIABERTO
, mediante as seguintes condições:

[...]
(
Trechos da decisão vista no ID
232773683
)
Desta
camos

Destarte, analisando os fatos, é imperioso destacar que o
pleito merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“
O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP
.”

(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022,
p
ublicado no DJE
de
07.02.2022).

Com efeito, observa-se destes autos que o agrava
do
descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto e praticou novo crime,
circunstâncias
, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei
das
Execuções Penais assim redigido:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave
;

D
estacamos

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma,
a ausência de acerto ao deixar de reconhecer a prática de novo crime doloso como falta grave perpetrada
pelo agravante.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve
enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12o ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. ILEGALIDADE.

1.
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato.

2. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3. No caso, não houve regressão do apenado em virtude da prática de falta grave. Ao contrário, foi deferida a progressão de regime antecipada, após a prática de fato definido como crime (tráfico de drogas), na mesma decisão em que dispensada a audiência de justificação. Somente após o provimento do agravo em execução ministerial, foi a progressão
antecipada devidamente cassada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 797.155/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023
)
.
Destacamos

De sua parte, o
agrava
do
alega que para ser aplicada a supracitada norma é preciso que exista ao menos condenação em novo crime e não apenas um novo processo. Entretanto,
diferentemente do afirmado,
a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a
regressão do regime prisional
, conforme entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RITO ESPECÍFICO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA LEGAL DE OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO – OPORTUNIZADO O EXERCÍCIO DA DEFESA TÉCNICA E DA AUTODEFESA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – MÉRITO –
REESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – REGRESSÃO JUSTIFICADA
– “JUSTIÇA GRATUITA” – MATÉRIA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“A legislação processual penal não estabelece um rito específico para a audiência de justificação, determinando apenas a oitiva prévia do condenado, conforme Art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal (LEP)” (Parecer no 010444-001/2024). Em outras palavras, na fase da execução penal, havendo pedido do Ministério Público de regressão de regime [pela prática de falta grave], deve “oportunizar o exercício da defesa técnica e da autodefesa” (TJMT, AGEXPE no 1000422-09.2022.8.11.0000).

Tendo em vista que o agravante compareceu em audiência, ocasião em que usou o direito ao silêncio, bem como foi oportunizada à Defesa técnica formular os requerimentos pertinentes, foram observados o contraditório e a ampla defesa e não se identifica a alegada nulidade.

O descumprimento de condição imposta pelo Juízo da Execução Penal, qual seja, “não praticar novos crimes dolosos”, caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a
justificar a regressão do agravante para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
[...]” (STJ,
AgRg
no REsp no 2369365/SP).

“
Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento [...] e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade.
Aplicação do art. 50, V, e art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da LEP” (TJMT, AGEXPE no 1023252-32.2023.8.11.0000).

O c. STF firmou orientação que “a lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...]” (HC no 97.218).

O deferimento da gratuidade processual compete ao Juízo da Execução Penal, “haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (TJMT, AP no 0001292-27.2016.8.11.0018).

Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024).

Destacamos

Vê-se, pois, que tal acepção está em consonância com o próprio enunciado sumular 526 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

Além disso,
deve
ser ressaltado que, ao contrário do afirmado pelo agravado, não há necessidade de prolação de sentença penal para
regressão de regime
, e nem é este o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal no julgamento do
leading
case
do Recurso Extraordinário n. 776.823, relatado pelo Ministro Edson Fachin. O que se consagrou naquela Corte Suprema foi a possibilidade de a sentença penal condenatória, sem trânsito em julgado, suprir a apuração administrativa da falta grave, bastando esta, em conformidade com a independência das instâncias, para a configuração da falta grave para fins de regressão de regime.

Logo, não resta dúvida, que, na espécie, tendo em vista que as atitudes d
o agravado
demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento das suas condutas em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprim
ento das condições estabelecidas
, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
r
eformando
, por conseguinte,
a decisão atacada, a fim de regredir o regime de
Wander Sebastião
de
Lima Quinteiro
,
devendo, antes, ser realizada a audiência de justificação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024